Tribunal: TJPA
Processo: 0914449-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914449-38.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ITABAJARA BRITO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação. A tese do STJ no TEMA 1061 não exige perícia grafotécnica obrigatória, sendo possível comprovar a veracidade da assinatura por outros meios, como feito no caso.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0914449-38.2023.814.0301), que lhe move
ITABAJARA BRITO DE ARAÚJO
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“... III. DO DISPOSITIVO:

Ante exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO e DETERMINAR A REVISÃO do contrato para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, devendo ser aplicada a ‘‘Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 1,60% ao mês, referente a dezembro de 2020, mês da contratação, para todos os montantes porventura emprestados ao requerente.

Fica a parte ré com a incumbência de apresentar prova do depósito de valores em favor da parte autora relativos ao contrato de nº 16924040, bem como prova do recálculo e do abatimento dos valores pagos pelo consumidor, a fim de que se possa verificar o cumprimento da determinação ora exarada em sede de cumprimento de sentença.

Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. Caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes se constituem em cobrança indevida e, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro, atualizados pelo INPC desde a data da cobrança indevida, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mora ex personae), nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002.

B) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC, a partir do presente arbitramento.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente, defende a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foram apresentadas cédulas de créditos bancários questionadas (ID 22044814 e 22044815), devidamente assinadas pelo devedor por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de faturas do cartão comprovando saques (Id nº 22044817, 22044818, 22044819 e 22044820) e TED’s (ID n° 22044821 e 22044822).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/10/2024